Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718247-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO AGRAVADO: CHARLES HENRIQUE DE SOUZA COELHO, RICHARD DE SOUZA COELHO, NILZA MARIA DE SOUZA, JASON BARBOSA DE FARIA, WENDEL LEMES DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado PAULO CÉSAR FERREIRA DA SILVA GONÇALVES TOLENTINO contra a decisão proferida nos autos da liquidação de sentença n.o 0002859-43.2016.8.07.0006, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (id 155701077 – origem). Defende que, ao contrário do contido no decisum, não há qualquer comando na sentença no sentido de que eventuais abatimentos de valores porventura pagos no curso da demanda deverão ocorrer por ocasião do cumprimento de sentença. Assevera que, conforme previsão contratual, a remuneração dos advogados tem como parâmetro um percentual sobre os benefícios econômicos auferidos com o trabalho desempenhado, de modo que os cálculos realizados pela Contadoria devem levar em consideração também o valor de R$ 170.764,13, integralmente levantado pelos exequentes, por impactar no valor devido a ser liquidado. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o trâmite processual e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a inclusão da quantia de R$ 170.764,13 nos cálculos a serem considerados pela Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Preparo recolhido (Id 46623367/46623369). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de prosseguimento da demanda, mediante ingresso em sede de cumprimento de sentença, com amparo no valor homologado, o qual, todavia, ainda constitui objeto de insurgência e impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da inclusão do valor mencionado pelo agravante nos cálculos do valor devido, assim como a manutenção ou não do valor apurado pela Contadoria Judicial, homologado pela decisão ora recorrida. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora